Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728578-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL - LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende seja declarada a nulidade de ato administrativo que culminou na sua inabilitação, no âmbito do Pregão Eletrônico RDC no 04/2021, da PMDF. Por meio da decisão de ID no 499597756, deferiu-se a antecipação da tutela recursal para suspender o procedimento licitatório. A interessada Valdete Rodrigues de Oliveira Engenharia apresentou pedido de reconsideração, recebido como agravo interno (IDs nos 50119620 e 50162575). Ainda, o Distrito Federal apresentou agravo interno (ID no 500906599). Contrarrazões da interessada e do Distrito Federal pelo não provimento do agravo de instrumento (IDs nos 50836064 e 50907117). Contrarrazões da impetrante pelo não provimento do pedido de reconsideração (ID no 51284581). A autoridade impetrada apresentou manifestação, acompanhada de documentos (IDs no 50963088 a 50963090). O Juízo de origem noticiou a prolação de sentença, concedendo a segurança (IDs nos 51813630 a 51813632). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme noticiado, foi proferida sentença de mérito na origem (processo no 0728531-80.2023.8.07.0001), de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à medida liminar em mandado de segurança, e os agravos internos, concernentes à antecipação da tutela recursal, perderam seus objetos, restando prejudicados. Dessa forma, julgo prejudicados os recursos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator